Tribunal: TJMT
Processo: 1019889-60.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019889-60.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA - CPF: 901.610.092-04 (RECORRENTE), JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA - CPF: 901.610.092-04 (ADVOGADO), GRUPO SBF S.A. - CNPJ: 13.217.485/0001-11 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO DISPENSADO

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1019889-60.2021.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA

Recorrido(s):

GRUPO SBF S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/07/2022

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO ENCONTRADA NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE OFERTA DE PREÇO DIVERSA DO PREÇO FINAL – INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO – MERO ABORRECIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95.

Não restando comprovado pelo autor o dano moral sofrido, uma vez que apesar de comprovar a propaganda online da Reclamada, a qual disse que o produto WheyProtein 900g estava sendo vendido por R$ 44,99 e quando colocado no carrinho de compras passava a custar R$ 54,99, entendo que o fato não passa de mero aborrecimento da vida cotidiana.

No presente caso, inclusive um aborrecimento buscado pela própria Autora, que como bem pontuou a sentença, parece passar tempo atrás de “propaganda enganosa” a fim de galgar indenizações, as quais, somadas, SÓ CONTRA ESTE RECLAMADO, são 25.

Friso ainda que, como a própria Autora disse, o preço do produto foi alterado ainda no carrinho de compras, ou seja, poderia a Autora escolher não comprar.

Ademais, pelo fato do Autor relatar que por diversas vezes já comprou no referido estabelecimento comercial tentando consumir essa mesma promoção, a qual entendo que se um local não cumpre as expectativas, o maior prejuízo que se pode dar ao mesmo é deixar de consumir seus produtos, ao invés de ficar comparecendo ao local à procura da mesma propaganda da qual já se sabe como não correta e que não seria atendido o seu pedido.

Menciona a Autora ainda, que efetua compras com frequência do produto WheyProtein, pois o consome em alta quantidade em busca de ganho de massa magra, porém, observa-se que em diversos dias efetuou várias compras NO MESMO DIA, e ainda assim, ajuizou uma ação para cada compra, com a coragem de peticionar nestes autos dizendo que a sentença de primeiro grau proferida é VERGONHOSAMENTE uma réplica das outras sentenças, como se as suas iniciais não o fossem.

Oras, se a ação é cópia e fotocópia uma da outra como espera que a mesma tenha sentenças diversas vindo do mesmo juízo?? É óbvio que o magistrado percebendo a artimanha iria separar, de forma especial, sua decisão direcionada para o mesmo caso criado pela parte autora, agindo em nítida ação de litigância de má-fé, produzindo atos para produzir ações, com cunho claro de galgar indenizações fáceis, o que se diga de passagem é ato reprovável.

Não havendo que se falar, também, em danos morais, por se tratar de mero aborrecimento da vida cotidiana.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que não restaram comprovadas as alegações do recorrente quanto aos fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I, do CPC, posto que conforme dito pelo magistrado a quo, não houve qualquer comprovação do dano sofrido, sendo escorreita a sentença de improcedência, sendo mero incômodo a não ultrapassar os limites do dano moral.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé a parte Recorrente quando nega a existência do débito, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé que mantenho em 7% sobre o valor corrigido da causa e honorários advocatícios que realinho para 10%, também sobre o valor corrigido da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022